Tribunal: STF
Processo: RE 97350
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
HORAS EXTRAORDINARIAS TRABALHADAS HABITUALMENTE POR LONGO TEMPO. O
DIREITO DO EMPREGADO A INCORPORA-LAS AO SALARIO, DEPOIS DE
SUPRIMIDAS PELA EMPREGADORA, NÃO ALCANCA AQUELAS QUE EXCEDEM O
MAXIMO PERMITIDO EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
PARA LIMITAR A INTEGRAÇÃO SALARIAL A DUAS HORAS EXTRAORDINARIAS
DIARIAS.